Tribunal: TJDFT
Processo: 0716481-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, com pedido de efeito suspensivo, em face à sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais, formulados em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c danos morais, ajuizada em desfavor de BRBCARD MASTERCARD. O apelante alegou a nulidade de negócio jurídico, uma vez que “foi vítima de mentiras ardilosas e má fé, perpetradas por Tiago da Silva Rodrigues, mediante máquina de cartão de terceiro”. E que “caiu numa simulação de nulidade absoluta, em face do ardil para que usasse seu cartão de crédito”. Quando descobriu a fraude perpetrada por terceiro, contestou a operação formalmente junto ao CARTÃO BRB, porém sem sucesso, pois foi informado que prosseguiriam com as cobranças. Aduziu que haveria responsabilidade objetiva do Banco, a qual, inclusive, teria sido reconhecida pelo juízo a quo, quando do deferimento do pedido de antecipação de tutela. Além disso, “os descontos vão começar a acontecer no cartão do recorrente”. Contrarrazões sob ID 29656447. É o relatório. Decido. Com efeito, o art. 1.012, §4o do CPC, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Conforme sobressai da narrativa, o apelante celebrou negócio jurídico com terceiro fornecedor, a quem, posteriormente, descobriu se tratar de pessoa investigada por estelionato, cuja prática recorrente teria rendido a instauração de onze inquéritos policiais. O pagamento ocorreu de forma parcelada, mediante cartão de crédito operado pela ré. Diante da ausência da prestação do serviço, procurou solucionar a questão mediante contestação junto à administradora BRBCARD, mas teria tido seu pedido de cancelamento negado. No caso, verifica-se que a relação subjacente é regida pela Lei n. 8.078/90. E em sede de cognição sumária, a partir dos argumentos ventilados, dos fatos e documentos trazidos aos autos, vislumbra-se, a primo ictu oculi, a possibilidade de provimento do recurso, ainda por força de questão de ordem pública, a ausência de um dos pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo (condições da ação). Restou incontroverso que o negócio jurídico foi celebrado com terceira pessoa (Tiago), mas na relação processual figurou no polo passivo apenas a administradora de cartão de crédito, embora seu papel fosse de mera operadora do meio de pagamento ajustado pelos contratantes. Noutro giro, a possibilidade de deferimento da liminar em sede recursal sobressai da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, mas cassada quando da prolação de sentença. Ocorre que, caso o efeito dessa decisão seja mantido, o fornecedor poderá sofrer dano irreparável, com o processamento da ordem de pagamento vinculada ao cartão de crédito. Enfim, o que se objetiva é suspender o processamento dessa ordem de pagamento, a fim de proteger o patrimônio do consumidor de eventual ato lesivo praticado pelo fornecedor, cujo comportamento, à luz da narrativa inicial, poderia, em tese, ser tipificado como crime. A Lei no. 8.078/90 alterou o panorama no mercado de massa, ao determinar a facilitação de acesso à Justiça pelo consumidor e adoção das medidas protetivas ao seu direito, inclusive com a emprego de medidas específicas que assegurem o resultado prático equivalente à prestação perseguida. No caso, a partir da moldura fática e jurídica, a suspensão da operação financeira não ofende interesse subjetivo da administradora de cartão, ao mesmo tempo que preserva direitos do consumidor pelo menos até o desfecho deste processo. O risco de dano decorreria do eventual restabelecimento de cobrança das parcelas ajustadas no negócio jurídico, cujo pagamento ocorreria através do cartão de crédito. Ante o exposto, defiro a liminar para conceder efeito suspensivo a apelação, a fim de preservar os efeitos da tutela de urgência antecedente deferida pelo juízo a quo, de modo que administradora do cartão se abstenha de cobrar os valores vinculados ao cartão de crédito do recorrente e referentes à operação litigiosa descrita na petição inicial. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator